Tribunal: STF
Processo: HC 83644
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-18
Data de publicação: 2003-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE
MATERIAL.
I. - As manifestações dos parlamentares, ainda que feitas
 fora do exercício estrito do mandato, mas em conseqüência deste,
estão abrangidas pela imunidade material.
II. - No caso, as
palavras tidas como ofensivas estão abrangidas pela imunidade
material. É que, embora proferidas fora do âmbito parlamentar,
decorrem do exercício da atividade parlamentar, consistente no
controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo do
Município.
III. - H.C. deferido para trancar o inquérito a que
responde o paciente.
IV. - HC deferido.